Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800806-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BURITI IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ROBSON SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BURITI IMÓVEIS LTDA. contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, a qual indeferira pedido de reintegração de posse em sede de Cumprimento de Sentença. A agravante sustenta que o acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial com cláusula resolutiva expressa, autorizando a restituição imediata do imóvel diante do inadimplemento do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cláusula resolutiva expressa constante de acordo homologado judicialmente, diante do inadimplemento, autoriza a rescisão contratual e a imediata restituição da posse do imóvel sem necessidade de ação autônoma;
(ii) estabelecer se, em fase de cumprimento de sentença, a reintegração de posse deve observar requisitos da tutela de urgência ou se decorre diretamente da força executiva do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II) e faz coisa julgada material, vinculando as partes e o juízo.

A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato, incorporado ao título judicial, opera de pleno direito (CC, art. 474), autorizando a restituição da posse em caso de inadimplemento.

O inadimplemento contratual restou incontroverso nos autos, configurando a condição resolutiva prevista na Cláusula Quarta do acordo.

O pedido de cumprimento de sentença não se confunde com tutela de urgência, de modo que não cabe exigir a demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano.

Subordinar a efetivação da reintegração de posse à análise de requisitos estranhos ao cumprimento de sentença viola a coisa julgada, caracteriza julgamento ultra petita e esvazia a força executiva do título judicial.

O STJ consolidou o entendimento de que, havendo cláusula resolutiva expressa e inadimplemento, é desnecessária ação autônoma para a rescisão contratual (STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021).

O procedimento adequado é o da execução de obrigação de entregar coisa certa, previsto no art. 538 do CPC, com expedição de mandado de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial que vincula as partes e o juízo, impondo o cumprimento integral de suas cláusulas.

A cláusula resolutiva expressa em contrato de compra e venda de imóvel, homologado judicialmente, autoriza a rescisão de pleno direito e a restituição da posse em caso de inadimplemento, sem necessidade de ação autônoma.

Em fase de cumprimento de sentença, a reintegração de posse deve observar o regime de execução de obrigação de entregar coisa certa (CPC, art. 538), sendo incabível a exigência dos requisitos da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 474; CPC, arts. 300, 515, II, 538 e 560-561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.08.2021; TJ-PR, AI nº 0054914-56.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 24.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0026425-81.2009.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Por conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BURITI IMÓVEIS LTDA
, para reformar a decisão do juízo
a quo
, e determinar que o Cumprimento de Sentença prossiga também quanto à obrigação de entregar coisa certa, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor da Agravante, nos termos do título executivo judicial e do art. 538 do Código de Processo Civil.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800806-64.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: BURITI IMÓVEIS LTDA.

AGRAVADO: ROBSON SILVA OLIVEIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BURITI IMÓVEIS LTDA.
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 24619276), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

A decisão monocrática vergastada manteve o indeferimento do pedido de reintegração de posse liminar em sede de
Cumprimento de Sentença
(Proc. nº 0803556-87.2023.8.14.0039), sob o fundamento de que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a reintegração de posse em contrato de promessa de compra e venda de imóvel depende de prévia declaração judicial de rescisão contratual, não sendo automática mesmo diante de cláusula resolutiva expressa.

Em suas razões recursais (ID 25245844), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro. Reitera que o acordo homologado por sentença constitui título executivo judicial e contém cláusula resolutiva expressa (Cláusula Quarta), a qual prevê a rescisão automática do contrato e a imediata restituição da posse em caso de inadimplemento.

Argumenta que a demanda não versa sobre pedido de tutela de urgência, mas sim sobre o mero cumprimento de obrigação já estabelecida em título transitado em julgado, o que afastaria a necessidade de prévia ação de rescisão. Aduz que o entendimento adotado na decisão monocrática viola a coisa julgada e caracteriza julgamento
ultra petita
, por analisar requisitos não suscitados pela parte.

Ao final, pugna pela retratação da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática e deferir a imediata reintegração de posse do imóvel.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito liminar de reintegração de posse em Cumprimento de Sentença.

ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE.

Após reexaminar detidamente os autos e ponderar sobre os argumentos trazidos pela Agravante, entendo, em juízo de retratação, que assiste razão à recorrente, devendo a decisão monocrática ser reformada.

O ponto de partida para a correta solução da controvérsia é a natureza jurídica do título que a Agravante busca executar.

Trata-se de uma sentença homologatória de acordo extrajudicial, que, nos termos do art. 515, inciso II, do Código de Processo Civil, constitui título executivo judicial. Como tal, goza da imutabilidade da coisa julgada material, vinculando as partes e o órgão jurisdicional aos seus exatos limites.

O acordo celebrado entre as partes e chancelado pelo Poder Judiciário foi claro ao estipular, em sua "CLÁUSULA QUARTA", as consequências do inadimplemento por parte do Agravado.

Conforme se extrai dos autos, ficou pactuado que, em caso de descumprimento, o contrato seria
automaticamente rescindido
, independentemente de nova notificação, com a
restituição imediata da posse do imóvel
à VENDEDORA (ora Agravante).

Ora, a partir do momento em que o juízo homologa tal transação, as cláusulas ali contidas adquirem força de lei entre as partes e, mais importante, passam a integrar o comando sentencial. A obrigação de restituir o imóvel, portanto, não é uma mera expectativa de direito, mas uma determinação judicial a ser cumprida caso implementada a condição resolutiva – o inadimplemento, que é fato incontroverso nos autos, ocorrido desde 01/10/2022.

Nesse diapasão, a decisão do juízo
a quo
, mantida pela decisão monocrática ora agravada, incorreu em “
error in procedendo”
ao analisar o pedido de reintegração de posse sob a ótica dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

O Agravante não requereu uma medida liminar ou antecipatória; pleiteou o
cumprimento
de uma obrigação já definida no título executivo judicial. A discussão sobre
probabilidade do direito
e
perigo de dano
é cabível na fase de conhecimento ou em ações autônomas, mas não na fase de execução de um direito já reconhecido e transitado em julgado.

Ao condicionar a efetivação da reintegração de posse à análise de requisitos estranhos à fase de cumprimento de sentença, o julgador de primeiro grau decidiu para além do que foi pedido (
ultra petita
), pois não se debate mais a existência do direito à reintegração, mas apenas a sua efetivação. Afinal, a Agravante possui um título que lhe confere, de forma expressa, o direito à posse do bem, uma vez verificada a inadimplência.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo cláusula resolutiva expressa em contrato, a rescisão opera-se de pleno direito, dispensando-se a necessidade de prévia declaração judicial para tal fim, especialmente quando o tema já foi objeto de acordo homologado judicialmente.

Por analogia, o raciocínio se aplica ao caso em tela:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA – INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS – MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUA
L - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR – RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia:
possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado
.

I. Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado.

II. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.

III. Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

IV
. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa
.

V. (...)

VI. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1.789.863-MS. 2013/0376277-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. RITJPR, ART. 110, INC. VIII, ALÍNEA A. DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESP N. 1.789 .863/MS. RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme entendimento atualizado do STJ, havendo cláusula resolutiva expressa no contrato e constituição em mora do devedor, é prescindível a tutela jurisdicional resolutiva para que seja possível a reintegração de posse.
2. Hipótese em que os requisitos necessários à reintegração de posse do imóvel restaram preenchidos. 3. Recurso provido. (TJ-PR 00549145620248160000 Cascavel, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 24/09/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. O art. 561 do diploma processual estabelece os requisitos necessários à ação de reintegração de posse. 2. No caso, o apelado sequer nega a sua mora contratual, apenas argumentando “a posse do terreno foi cedida voluntariamente pela apelante a partir do contrato de promessa de compra e venda do imóvel ora discutido”, e que, ainda que o pacto celebrado contenha expressa cláusula resolutiva, é imprescindível a prévia manifestação judicial sobre a resolução para que esta se consume. 3. Nos moldes do art. 474 do Código Civil “a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito”. No caso, verifico do contrato juntado aos autos, assinado por ambas as partes, a existência de cláusula resolutiva expressa. 4.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar a matéria, concluindo pelo cabimento da ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, mesmo que não tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026425-81.2009.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Se o título judicial já estabelece a rescisão e a reintegração como consequências automáticas do inadimplemento, a única providência cabível ao exequente é requerer o cumprimento da sentença, e ao juízo, determinar as medidas coercitivas para tanto.

O procedimento correto, portanto, é o previsto para a execução de obrigação de entregar coisa certa, delineado no art. 538 do CPC, que prevê a expedição de mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme o caso.

Negar o cumprimento imediato da cláusula de reintegração de posse significa esvaziar a força executiva do título judicial, violar a coisa julgada e impor à parte credora um ônus processual desnecessário e protelatório, em afronta aos princípios da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica.

Dessa forma, a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe para corrigir o rumo processual do feito originário.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de Id. 24619276.

Por conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BURITI IMÓVEIS LTDA
, para reformar a decisão do juízo
a quo
, e determinar que o Cumprimento de Sentença prossiga também quanto à obrigação de entregar coisa certa, com a expedição do competente mandado de reintegração de posse em favor da Agravante, nos termos do título executivo judicial e do art. 538 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025